Tribunal: TJES
Processo: 5002225-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002225-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA PEREIRA LOPES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002225-76.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDINEIA PEREIRA LOPES

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação decorrente de “golpe do pix”, em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

O juízo
a quo
chegou à conclusão de que nos autos não haveria elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque a recorrente teria sido vítima de golpe ocorrido por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.

Todavia, observo dos autos que houve patente falha de prestação de serviços por parte do recorrido, porque a recorrente suportou o chamado “golpe do pix”, e tendo, oportunamente, solicitado o cancelamento das operações (empréstimo e pix) não teve sucesso em seu pedido, por culpa da recorrida.

Com efeito, é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, incluindo aí informar minuciosamente dados dos beneficiários das referidas transações, vínculos com as instituições bancárias entre outras, o que não restou demonstrado nos autos.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Outrossim, a instituição financeira Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de transtorno suportado pelo recorrente em razão do uso fraudulento de conta bancária por parte de golpistas, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

Declarar a inexigibilidade cobrança do valor de R$ 13.146,07 (treze mil cento e quarenta e seis reais e sete centavos), parcelado por 48 vezes de R$ 273,87 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) - contrato nº 0135084328977162863689705567006348857603 -, bem como os juros e demais encargos moratórios eventualmente incidentes ao valor supramencionado;

Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a ser devidamente corrigido e atualizado em cumprimento de sentença;

Condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)